Tribunal: CARF
Processo: 10730.720390/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720390/2017-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.228 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
DOIS S S COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 09-063.782 - 1a Turma
da DRJ/JFA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional no do recibo 00.08.16.58.16 e data do registro 13/02/2017, relativo ao
ano-calendário de 2017, que impediu a opção da Interessada pelo Simples
Nacional em face da existência de débito cuja exigibilidade não está suspensa,
conforme lista de débitos constante no próprio Termo.
A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em
20/02/2017, pedindo sua inclusão no Simples Nacional e alegando, em resumo,
que "Em razão de termos solicitado o parcelamento junto a Procuradoria Geral
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720390/2017-01
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

da Fazenda Nacional conforme protocolo no 00884282016, dentro do prazo legal
e por consequência estarmos aguardando o parcelamento que estava bloqueado
na internet, solicitamos o Deferimento pela Opção ao Simples Nacional".
O Termo de Indeferimento (fl. 5) lista como impedimento à opção
um débito em cobrança na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
correspondente à inscrição em dívida ativa no 70 4 12 011485-07, que se refere a
débito de Simples Nacional (código 1507) e está controlada no processo no
18470.500758/2012-14.
Analisando-se a documentação juntada pela interessada após a
sua Peça de Defesa, vê-se que apresenta Recibo do Requerimento protocolado
na PGFN em 29/12/2016 (fl. 10), para parcelamento da inscrição listada no
Termo de Indeferimento.
Tendo em vista o Requerimento de parcelamento protocolado em
tempo hábil e levando-se em conta que o processo que controla o débito listado
no Termo de Indeferimento (no 18470.500758/2012-14) não se encontra
cadastrado no Sief e não foi digitalizado no e-Processo, o presente processo
retornou à DRF de origem para prestar as informações devidas.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 1a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-063.782, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência
fiscal impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se
manter o indeferimento da opção por essa sistemática de
pagamento.

A decisão a quo considerou a Manifestação de Inconformidade Improcedente,
com base nos seguintes fundamentos:
1. A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela LC no 123/2006, está
regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN)
no 004, de 30 de maio de 2007 (até 2011) e na Resolução CGSN no 94, de 29
de novembro de 2011 (a partir de 2012).
2. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional tem como
fundamento legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que
assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...] MG JUIZ DE FORA
DRJ Fl. 28
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
3. Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 94/2011, a opção pelo
Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo
que eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional podem
ser regularizadas dentro deste prazo. Veja (grifamos):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
4. No caso, a interessada não completou os procedimentos necessários para a
aceitação do parcelamento da inscrição listada no Termo de Indeferimento,
depois do Requerimento protocolado na PGFN em 29/12/2016. No Despacho
de fl. 25, a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro
assim se manifesta (destaque nosso):
Em janeiro de 2015 foi deferido parcelamento simplificado, com recolhimento tão
somente da primeira parcela, razão pela qual foi rescindido em maio/2015. Não há
parcelamento no âmbito da PGFN para o CNPJ 07.454.425/0001-10.
5. O pedido de parcelamento, por si só, não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, mas sim a sua concessão, o que pressupõe o
cumprimento de todos requisitos de ingresso, incluindo o pagamento
tempestivo da parcela inicial. É o que se depreende do art. 151, inciso VI, do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966).
6. Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, em síntese, com as seguintes razões e fundamentos jurídicos:
a) Tendo em vista que existe um requerimento de parcelamento de débito
pendente de julgamento perante a PGFN desde 29/12/2016 (protocolo
20160192368), sem qualquer movimentação até os dias de hoje, requerimento
esse que foi protocolado em tempo hábil ao seu deferimento e consequente
procedência do pedido de opção pelo Simples Nacional, não há que se falar
em pendência impeditiva, já que a recorrente/contribuinte não pode e não deve
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

ser punida pela morosidade dos agentes públicos na análise de um simplório
requerimento.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega a regularização tempestiva da pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, em virtude da existências de um requerimento de parcelamento de
débito perante a PGFN, em 29/12/2016, protocolo 2016019236, in verbis:
Tendo em vista que existe um requerimento de parcelamento de débito pendente
de julgamento perante a PGFN desde 29/12/2016 (protocolo 20160192368), sem
qualquer movimentação até os dias de hoje, requerimento esse que foi
protocolado em tempo hábil ao seu deferimento e consequente procedência do
pedido de opção pelo Simples Nacional, não há que se falar em pendência
impeditiva, já que a recorrente/contribuinte não pode e não deve ser punida pela
morosidade dos agentes públicos na análise de um simplório requerimento.
Ora eminentes julgadores, como a recorrente poderia interferir em um ato
administrativo privativo da PGFN (concessão do parcelamento e liberação de
guias para pagamento), se não tem competência, ingerência ou qualquer
participação no processamento/análise do pedido?
No website da PGFN aparecem as informações sobre como proceder para
requerer um parcelamento ou reparcelamento simplificado de débito. Para ambas
as opções o pedido deve ser efetuado pela Internet, por meio da opção "adesão a
parcelamento", no ambiente e-CAC da PGFN, sendo deferido de imediato por se
tratar de serviço "on line", tudo conforme documentação comprobatória extraída
junto ao site da PGFN, em anexo.
Ocorre que a opção de parcelamento "on line" está bloqueada para a recorrente
nos sistemas da PGFN desde o ano de 2016, motivo pelo qual foi obrigada a
ingressar com o requerimento através de processo físico, que, como dito, foi
protocolado em 29/12/2016, perante o CAC de Niterói, conforme recibo do
requerimento no 20160192368, em anexo.
O próprio julgador de primeira instância quedou por reconhecer que o
requerimento da recorrente foi protocolado em tempo hábil, quando faz constar
em seu relatório os seguintes termos:
"Tendo em vista o Requerimento de parcelamento protocolado em tempo hábil e
levando-se em conta que o processo que controla o débito listado no Termo de
Indeferimento (no 18470.500758/2012-14) não se encontra cadastrado no Sief e não
foi digitalizado no e-processo, o presente processo retornou à DRF de origem para
prestar as informações devidas", (grifos nossos).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

Ou seja, confirma-se que o pedido de parcelamento foi protocolado em tempo
hábil à sua análise e, devido a falhas de processamento, que independem da
recorrente, causaram e continuam causando prejuízos ao exercício das suas
atividades.

A Recorrente questiona quanto à ausência de informações quanto ao seu
requerimento de parcelamento de débito perante a PGFN, em 29/12/2016:
Conforme se depreende da tela ora anexada, extraída no portal e-CAC junto à
PGFN, somente consta o primeiro parcelamento da recorrente, rescindido em
maio de 2015, não havendo qualquer menção ao pedido de parcelamento
realizado no dia 29/12/2016. Além disso, aparece como única e exclusiva opção
para regularização do débito o pagamento à vista.
Tanto é verdade que assim se pronunciou a PGFN quando requisitadas
informações sobre os pedidos de parcelamento da recorrente (trecho extraído do
Acórdão da Ia Turma de Julgamento que indeferiu a opção pelo Simples
Nacional):
"em janeiro de 2015 foi deferido parcelamento simplificado, com recolhimento tão
somente da primeira parcela, razão pela qual foi rescindido em maio/2015. Não há
parcelamento no âmbito da PGFN para o CNPJ 07.454.425/0001-10".
Ou seja, a própria PGFN desconhece o segundo pedido de parcelamento
simplificado realizado pela recorrente.
Neste momento cabe a seguinte indagação: onde se encontra o requerimento de
parcelamento de débito realizado pela recorrente em 29/12/2016?
A Recorrente afirma que cumpriu com a sua obrigação no requerimento de
parcelamento do débito impeditivo ao ingresso no Simples Nacional, pois entende que as demais
providências eram pertinentes à PGFN. Argumenta que a Autoridade Fiscal subverte às
obrigações, aos imputar ao contribuinte a culpa pela não apreciação do seu pedido de
parcelamento:
A autoridade fiscal que apreciou a impugnação em primeira instância ainda tenta
imputar a responsabilidade pela não regularização da pendência impeditiva ao
ingresso no Simples Nacional à recorrente, quando afirma em sua decisão que:
"No caso, a interessada não completou os procedimentos necessários para a
aceitação do parcelamento da inscrição listada no Termo de Indeferimento,
depois do Requerimento protocolado na PGFN em 29/12/2016".
Como assim?
Com a devida vénia, verifica-se que a Autoridade Fiscal subverte as obrigações
das partes ao querer imputar à recorrente a culpa pela não apreciação do pedido
de parcelamento, mesmo sendo notório que somente a PGFN poderia autorizar
ou não o referido pedido.
Ora, os procedimentos basicamente são simples:
-
Requerimento de parcelamento/reparcelamento - recorrente -Análise do
pedido com o deferimento ou indeferimento - PGFN;
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

-
Consolidação do valor devido (atualizado) e liberação da Ia parcela —
PGFN; e
-
Pagamento das parcelas após os passos acima citados — recorrente.
A recorrente cumpriu com a sua obrigação de requerer o parcelamento do débito
impeditivo ao ingresso no Simples Nacional, mas nada pode fazer quanto ao
deferimento do pedido, consolidação de valores e liberação de guias para
pagamento.
Ao negar a opção da recorrente pelo regime do Simples Nacional, mesmo estando
pendente de julgamento um pedido de parcelamento há mais de 8 meses, estar-se-
ia punindo aquela que sempre objetivou solucionar suas pendências (recorrente)
em detrimento daquele que age por omissão, desleixo e falta de comprometimento
(autoridade responsável pela análise/deferimento do pedido de parcelamento).
Seria como dizer: olha fisco queremos pagar, mas não conseguimos devido às
suas limitações administrativo-logísticas!

A Recorrente afirma que, quando da análise da impugnação em primeira instância,
já havia decorrido o prazo máximo para a análise do pedido de parcelamento junto à PGFN, com
fundamentos no princípio constitucional da celeridade e duração razoável do processo e
utilizando-se da analogia:
Ademais, estamos falando de afronta direta ao princípio constitucional da
celeridade, que deveria nortear a administração pública em seus
processos/procedimentos. É o que prevê o art. 5o, LXXVIII, da Constituição da
República Federativa do Brasil (CRFB), abaixo transcrito:
"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
".(grifos nossos).
E mais, utilizando-se da analogia, verifica-se que o art. 12, § 1o, II, da Lei
10.522/02, estabelece o prazo máximo de 90 dias para a análise do pedido de
parcelamento junto à PGFN, sob pena do deferimento automático, certo que no
caso da recorrente figura-se impossível o cumprimento do disposto no art. 11 do
mesmo diploma legal pelos motivos já explicitados acima (consolidação de
valores e disponibilização de guias para pagamento).
Dessa forma, quando da análise da impugnação em primeira instância, já havia
decorrido o prazo mencionado no parágrafo anterior, quando deveria ter sido
considerado deferido o pedido de inclusão no Simples Nacional, o que de fato não
aconteceu.
A partir da análise das informações dos presentes autos, verifica-se que o
resultado da diligência, solicitada pelo órgão julgador a quo, não trouxe informações sobre o
requerimento de parcelamento, registrado em 29/12/2016, conforme reproduzido a seguir:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

Conforme informações das consulta da inscrição em dívida ativa, houve um
parcelamento em 22/01/2015, em que foi pago somente a primeira parcela. Logo, parece-me que
esse débito não poderia ser objeto de um novo parcelamento em 2016, contudo essa suposição
necessita de confirmação da unidade local, que não trouxe informações sobre o requerimento de
parcelamento, registrado em 29/12/2016.

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para verificar o resultado e as
providências quanto ao requerimento de parcelamento, registrado em 29/12/2016, e as condições
opção pelo Simples Nacional. Após a realização da diligência, prestados os esclarecimentos,
poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento meritório deste feito.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.228 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para opção pelo Simples Nacional.
2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital